Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717101-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LAENDER CALDEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA LAENDER CALDEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento 0749619-43.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de CONDOMÍNIO GREEN PARK, indeferira a gratuidade de justiça postulada, ao fundamento de que a autora é servidora pública, com renda líquida superior a R$ 9.0000,00 (nove mil reais). Em suas razões recursais (ID. 71341445), a agravante esclarece que a ação originária busca condenar o condomínio agravado na obrigação de fazer consubstanciada na restauração e reforma de seu apartamento, que vem sofrendo com falta de infraestrutura predial. Aduz que sua limitação financeira é evidente, e que não possui condições de litigar sem prejuízo de sua subsistência. Assevera ter coligido aos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada de exposição das despesas mensais que comprovam o comprometimento integral da sua renda. Pontua que há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O preparo não fora recolhido, ante a formulação de concessão da gratuidade ora postulada. É o relatório. Decido. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De se destacar, desde logo, em relação ao caso concreto, que a declaração de insuficiência financeira apresentada, por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 fora revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015 - atual Código de Processo Civil. Por isso, indispensável a comprovação da insuficiência financeira para a obtenção do benefício. De seu turno, os documentos coligidos sob os IDs. de origem n. 217433303 e 217433301 não suprem a necessária comprovação, uma vez que se trata apenas de tabela de próprio punho de despesas não comprovadas, e da própria declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os três últimos contracheques, os extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos, dentre outros que entender suficientes. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 às 10:54:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora